Tribunal: TJPA
Processo: 0826901-29.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826901-29.2024.8.14.0401

APELANTE: DIEGO MORAES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, MARIA CAROLINA BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI Nº 11.340/2006. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO DETERMINADO OU REVISÃO PERIÓDICA OBRIGATÓRIA. TEMA REPETITIVO Nº 1.249 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que manteve medidas protetivas de urgência decretadas em favor da vítima, sem fixação de prazo de vigência. Inconformada, a defesa pleiteia a fixação de prazo determinado para a duração das medidas e, ao seu término, a intimação da vítima para manifestação acerca de eventual prorrogação.

Alternativamente, requer a estipulação de prazo para reavaliação judicial, por analogia ao art. 316, parágrafo único, do CPP, sugerindo o prazo de 90 (noventa) dias ou, no máximo, de 6 (seis) meses. O apelado pugna pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 devem ter prazo certo de vigência ou submeter-se a revisão periódica obrigatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é adequado, tempestivo e preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

4. As medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 19 e 22 da Lei nº 11.340/2006 possuem natureza de tutela inibitória, autônoma e satisfativa, destinada à prevenção de novas situações de violência doméstica e familiar.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.249, fixou entendimento vinculante no sentido de que a duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, devendo ser fixadas por prazo indeterminado.

6. O referido precedente também assentou que as medidas não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica. A reavaliação deve ocorrer quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco, de ofício ou a requerimento, mediante contraditório, com prévia oitiva da vítima e do suposto agressor, nos termos do art. 21 da Lei nº 11.340/2006.

7. A fixação de prazo certo de vigência ou de revisão automática implicaria quantificação abstrata do risco e imporia à vítima o ônus de reiterar periodicamente a necessidade de proteção, o que contraria a finalidade preventiva da norma.

8. Não há distinção fática relevante que autorize afastar a orientação firmada sob o rito dos recursos repetitivos, cuja observância é obrigatória, conforme art. 927, III, do CPC, aplicado ao processo penal por força do art. 3º do CPP.

9. Mantém-se, portanto, a r. sentença que preservou a vigência indeterminada das medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, arts. 19, 21 e 22; CPC, art. 927, III; CPP, arts. 3º e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1249.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Diego Moraes de Sousa, inconformado com os termos da r. sentença (ID n° 26032421) que manteve as medidas protetivas de urgência decretadas em favor de M. C. B. D. S., sem a fixação de prazo de vigência, interpôs recurso de apelação.

Na insurgência, a defesa pleiteia a fixação de prazo determinado de vigência das medidas protetivas, e que, ao término deste, a vítima seja intimada para manifestação quanto à necessidade de eventual prorrogação. Alternativamente, requer a estipulação de prazo razoável para reavaliação judicial, sugerindo, por analogia ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o prazo de 90 (noventa) dias, ou, no máximo, de 06 (seis) meses (ID n° 26032425).

Em contrarrazões, tanto a apelada (ID n° 26032433), quanto o Ministério Público (ID n° 26032436).

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo improvimento do apelo (ID n° 27254715).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

De pronto verifico que não assiste razão ao apelante,
data venia
.

A tese defensiva contraria frontalmente a orientação firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema nº 1.249, cuja observância é obrigatória pelas das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c artigo 3º, do CPP), como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

O referido precedente fixou, em suma, que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza de tutela inibitória, autônoma e satisfativa, e que sua duração deve vincular-se à persistência da situação de risco, sendo inadmissível a fixação de prazo pré-determinado de vigência, por destoar da finalidade preventiva e protetiva da norma.

Com efeito, o c. Tribunal Superior assentou que a imposição de prazos automáticos de duração ou de revisão periódica representaria uma indevida quantificação abstrata do risco, além de impor à vítima o ônus de reiterar periodicamente o pedido de proteção, o que configuraria revitimização e afronta à própria finalidade da Lei Maria da Penha.

Assim, a indeterminação temporal não traduz perpetuidade, mas a vinculação da medida ao seu fundamento: a permanência do perigo. A reavaliação das
medidas
só se impõe, portanto, quando houver alteração concreta do quadro fático, podendo o magistrado promovê-la de ofício ou a requerimento das partes, mediante contraditório.

Confiram-se as teses vinculantes fixadas pela c. Corte Cidadã, com destaque para os itens II e IV:

- Tema Repetitivo nº 1249:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006"

Desse modo, agiu corretamente o d. Juízo a
quo
ao manter a vigência indeterminada das
medidas

protetivas
, considerando que o caso sob testilha não apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/03/2026